Tribunal: TJPA
Processo: 0847058-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847058-42.2018.8.14.0301

APELANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II, CONSTRUTORA COLMEIA S/A

APELADO: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0847058-42.2018.8.14.0301

APELANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: JOSE FELICIANO DE CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO: RAFAEL FLORENCIO RAMALHO BATISTA

APELANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELANTE: CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II

APELANTE: CONSTRUTORA COLMEIA S/A

ADVOGADO: JULIO NOGUEIRA MILITAO NETO

ADVOGADO: PEDRO FELIPE ROLIM MILITAO

APELADO: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA

APELADO: KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR POR RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. O MAGISTRADO CONDENOU AS CONSTRUTORAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR FALTANTE DE R$91.224,80 (NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MONETARIAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO. CONDENOU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO 1 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL RECONHECIDA.
APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
. JUROS DE MORA CONTABILIZADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

I –
Trata-se de contrato de compra e venda de imóvel na planta, onde as partes resolveram desfazer o negócio jurídico através de um distrato, após isso, os consumidores buscaram a revisão de cláusulas que tratavam sobre retenção de valores;

II –
Apelação 1:

II.1. Inicialmente, acerca da competência da vara de Belém-PA para julgar a causa, comungando com o posicionamento exarado pelo magistrado de piso, entendo que a causa é atraída ao domicílio do consumidor, conforme preceitua o CDC,

no artigo 101, I.

II.2. Em um segundo argumento, sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva ad causam, por ser mera proprietária do terreno onde o empreendimento foi construído, no entanto, da análise da documentação acostada aos autos, contrato (ID 4800561 - Pág. 5) e distrato (ID 4800563 - Pág. 1), nota-se que a apelante figura como parte integrante do negócio, denominada “vendedora”.

II.3. Entendo que o percentual de retenção dever ser ajustado para 10%, conforme contrato (
Cláusula VII.11.02)
, contudo, deve ser calculado em cima do valor pago, o que está dentro dos patamares do STJ.

II.4. Alega a apelante que os autores não requereram a nulidade do distrato, sendo documento válido, por isso não havendo interesse de agir, no entanto, existe a possibilidade de revisão do contrato e distrato quando a pretensão está fundada na declaração de nulidade das cláusulas abusiva ou ilegais, como ocorre nos autos.

II.5. Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como negativação indevida, ou frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

III
–

Apelação 2:

III.1. Quanto ao distrato firmado, o interesse de agir, a cláusula de retenção e os danos morais, tais argumentos foram analisados na apelação 1.

III.2. Alegam os apelantes que descabe a incidência de juros quando a culpa é do comprador antes do trânsito em julgado, de fato, não havia mora dos apelantes no momento da citação, esta iniciou apenas após a sentença, devendo os juros serem contabilizados a partir do trânsito em julgado.

III.3. Quanto aos honorários advocatícios, decido manter a condenação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
(
trabalho adicional realizado em grau recursal), visto que houve dupla apelação, sendo necessárias as devidas contrarrazões.

IV –
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, para que, no que se refere ao apelo interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (apelação 1), dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, para ajustar o percentual de retenção para 10% dos valores pagos, bem como afastar a indenização por danos morais.

No que concerne ao apelo interposto por FAVO S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CONSTRUTORA COLMEIA S.A. e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II (apelação 2), dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de determinar que os juros de mora sejam contabilizados a partir do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0847058-42.2018.8.14.0301

APELANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: JOSE FELICIANO DE CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO: RAFAEL FLORENCIO RAMALHO BATISTA

APELANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELANTE: CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II

APELANTE: CONSTRUTORA COLMEIA S/A

ADVOGADO: JULIO NOGUEIRA MILITAO NETO

ADVOGADO: PEDRO FELIPE ROLIM MILITAO

APELADO: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA

APELADO: KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e o segundo interposto por
FAVO SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
,
CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II
e
CONSTRUTORA COLMEIA S/A
, nos autos de Ação de Restituição de Valor por Rescisão Contratual com Indenização por Danos Morais proposta por
HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA
e
KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores adquiriram um apartamento na planta pertencente as apelantes, no entanto, em comum acordo, realizaram o distrato; 2) ocorre que a devolução dos valores já pagos não foi realizada de forma integral, sendo aplicadas diversas multas abusivas. Requereram inversão do ônus da prova, restituição de 90% dos valores pagos devidamente atualizados e indenização por danos morais.

Ônus da prova invertido (ID 4800668 - Pág. 1).

Contestação apresentada por BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 4800685).

Contestação apresentada por FAVO SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II e CONSTRUTORA COLMEIA S/A (ID 4800692).

Réplica apresentada no ID 4800706.

Sentença proferida no ID 4800711, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, integrando o distrato para
: 1) determinar que as requeridas procedam a restituição do valor faltante de R$91.224,80 (noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), acrescida de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’); 2) condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais em quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), monetariamente corrigida e acrescida de juros legais de 1% ao mês, contados da citação; 3) condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação 1 interposta por BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no ID 4800730, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) existência de cláusula de eleição de foro (local do imóvel); 2) ilegitimidade passiva
ad causam
, pois alega ser mera proprietária do terreno onde o empreendimento foi construído; 3) que o contrato previa multa contratual no percentual de 10%, somado a isso demais despesas como comissão de corretagem de 4% tudo calculado em cima do valor do imóvel; 4) que os autores não requereram a nulidade do distrato e querem discutir cláusulas de contrato extinto, devendo prevalecer a manifestação de vontade; 5) inexistência de dano moral.

Apelação 2 interposta por FAVO S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CONSTRUTORA COLMEIA S.A. e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II no ID 4800735, onde sustentam os recorrentes que a sentença deve ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) ausência de abusividade no distrato firmado; 2) ausência de interesse de agir, pois existe acordo extrajudicial referente a rescisão; 3) que o percentual de retenção estipulado pela sentença não cobre os gastos das apelantes, pugnando pelo percentual de 25%; 4) que descabe a incidência de juros quando a culpa é do comprador antes do trânsito em julgado; 5) inexistência de dano moral; 6) que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional; 7) redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões apresentadas no ID 4800740 e 4800742, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de junho de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0847058-42.2018.8.14.0301

APELANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: JOSE FELICIANO DE CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO: RAFAEL FLORENCIO RAMALHO BATISTA

APELANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELANTE: CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II

APELANTE: CONSTRUTORA COLMEIA S/A

ADVOGADO: JULIO NOGUEIRA MILITAO NETO

ADVOGADO: PEDRO FELIPE ROLIM MILITAO

APELADO: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA

APELADO: KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que determinou a restituição do valor faltante de R$91.224,80 (noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), condenou ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), monetariamente corrigida e acrescida de juros legais de 1% ao mês, contados da citação, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Passo a análise de forma individualizada.

1.

APELAÇÃO 1 - INTERPOSTA POR
BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
:

Sustenta o apelante que 1) existência de cláusula de eleição de foro (local do imóvel); 2) ilegitimidade passiva
ad causam
, pois alega ser mera proprietária do terreno onde o empreendimento foi construído; 3) que o contrato previa multa contratual no percentual de 10%, somado a isso demais despesas como comissão de corretagem de 4% tudo calculado em cima do valor do imóvel; 4) que os autores não requereram a nulidade do distrato e querem discutir cláusulas de contrato extinto, devendo prevalecer a manifestação de vontade; 5) inexistência de dano moral.

QUANTO A COMPETÊNCIA:

Inicialmente, acerca da competência da vara de Belém-PA para julgar a causa, comungando com o posicionamento exarado pelo magistrado de piso, entendo que a causa é atraída ao domicílio do consumidor, conforme preceitua o CDC,

no artigo 101, I,
in verbis
:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação
pode
ser proposta no domicílio do autor; (...)

Da leitura do dispositivo transcrito, extraímos que o consumidor possui a faculdade de escolher onde ajuizar a demanda, tal entendimento é atualmente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL, INAPLICABILIDADE DO CDC E DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O fundamento do acórdão recorrido para rejeitar a tese de ilegitimidade ativa está no conteúdo do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações. Logo, para afastar tal conclusão, seria necessária nova incursão no conjunto fático e contratual, medida obstada pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem (aptidão da inicial, existência de relação de consumo, hipossuficiência do recorrido e verossimilhança da alegações) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3.
O foro do domicílio do consumidor é o competente para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a imposição dos ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar no foro de eleição.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.728.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Ressalte-se que a hipossuficiência pode ser analisada não somente através do aspecto econômico ou jurídico, mas também a hipossuficiência de informação (ou técnica) e objetiva proteger o lado mais fraco da relação, que claramente são as pessoas físicas.

QUANTO A LEGITIMIDADE PASSIVA:

Em um segundo argumento, sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser mera proprietária do terreno onde o empreendimento foi construído, não tendo participação financeira no resultado da venda da unidade aos autores, portanto, não havendo solidariedade.

Da análise da documentação acostada aos autos, contrato (ID 4800561 - Pág. 5) e distrato (ID 4800563 - Pág. 1), nota-se que a apelante figura como parte integrante do negócio, denominada “vendedora”, dessa forma fazendo parte da cadeia de fornecimento de produtos/serviços, vejamos o que a sentença pontuou:

Tanto no contrato de id 5765010 como no distrato de id 5765046 a requerida BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA figura como co-participe do Consórcio Golfville II e vendedora
e, sem adentrar no mérito da relação com as demais requeridas decorrente do contrato de constituição de consorcio, temos que nos termos do art. 18 do CDC a construtora e incorporadora são responsáveis solidárias pelos danos causados ao consumidor, vez que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos/serviços. Junte-se que pela descrição de seu objeto social, conforme aditivo de id 8750786,
a requerida é incorporadora, vendedora e compradora de imóveis próprios, além de prestar serviços de corretagem
.

Portanto, afastada a alegação de ilegitimidade e ausência de solidariedade entre as requeridas.

QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO:

Sustenta a apelante que o contrato previa multa contratual no percentual de 10%, somado a isso demais despesas como comissão de corretagem de 4% tudo calculado em cima do valor do imóvel.

Considerando que fora realizado um distrato pelas partes em comum acordo, ou seja, a parte autora decidiu não continuar com o negócio, não se falando em atraso na entrega por exemplo, é devida aos apelados a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que
o percentual máximo
que o promitente-vendedor pode reter é de 25% dos valores já pagos, não sobre o valor do imóvel como requer o apelante, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NA SEGUNDA SEÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp nº 1.723.519/SP, concluiu pela possibilidade da rescisão de contratos de promessa de compra e venda de imóvel por interesse exclusivo dos adquirentes, nos termos do que dispõe a Súmula nº 543 do STJ, mesmo em contratos firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, como no caso.

3. Na ocasião foi destacado que, em casos tais,
deve prevalecer o percentual de retenção de 25% dos valores pagos, reputando referido índice como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

4. No caso, o acórdão recorrido não deliberou sobre o termo inicial da correção monetária, sem que fosse suscitada a discussão por ocasião da oposição dos embargos de declaração, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.

Incide, à hipótese, os óbices das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, por analogia.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.527/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme decidido pela Segunda Seção no REsp 1.723.519/SP, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do adquirente, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos Eag 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber
o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente
, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.

2. A manutenção da decisão recorrida não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois tão somente pontuou o entendimento adotado nesta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.903.896/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz a título de restituição, o montante de R$91.224,80 (noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), somado ao que já foi devolvido antes do ajuizamento da ação, igual valor de R$91.224,80 (noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), equivale a uma devolução do valor total de R$ 182.449,60 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Considerando que os autores pagaram um total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a sentença entendeu que a devolução deverá ser de cerca de 91,22% dos valores pagos, com retenção de cerca de 8,78%, necessária a reforma da decisão para que se adeque aos 10% previsto contratualmente na Cláusula VII.11.02, contudo, deve recair sobre os valores pagos, não sobre o valor do imóvel, dessa forma, tanto o percentual, como a base para o cálculo se enquadra no entendimento pacificado do STJ.

Posto isso, entendo que o percentual de retenção dever ser ajustado para 10% dos valores pagos, devendo ser devolvido o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), devidamente corrigido, equivalente aos 90% do valor pago, devendo-se considerar os valores já devolvidos.

QUANTO A REVISÃO DO CONTRATO/DISTRATO:

Alega a apelante que os autores não requereram a nulidade do distrato e querem discutir cláusulas de contrato extinto, devendo prevalecer a manifestação de vontade, no entanto, existe a possibilidade de revisão do contrato e distrato quando a pretensão está fundada na declaração de nulidade das cláusulas abusiva ou ilegais, como ocorre nos autos, onde o contrato prevê retenção calculada em cima do valor do imóvel, não dos valores pagos, bem como restituição de forma parcelada, o que não é aceito pela jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO E DISTRATO DE COMPRA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A CLÁUSULA PENAL INCIDA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INSURGÊNCIA DAS PARTES. APELO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO AUTOR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO NO DISTRATO, QUE DEU PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DO NEGÓCIO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS E DISTRATOS QUANDO A PRETENSÃO ESTÁ FUNDADA NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS/ILEGAIS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DA VONTADE.
APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS COMO BASE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 25% ESTABELECIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1723519/SP. NULIDADE DA PREVISÃO DO DISTRATO DE QUE OS VALORES SERIAM RESTITUÍDOS DE FORMA PARCELADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SÚMULA Nº 543 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RÉ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é possível a “revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades”, pois “(...) As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016).2. No presente caso, tanto o contrato quanto o magistrado consideraram a retenção de valor a título de cláusula penal como sendo devida sobre o valor do imóvel. Todavia, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1723519/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, estabeleceu que o percentual de 25% dos valores pagos pelo adquirente é o adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.RECURSO 1 NÃO PROVIDO.RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0003883-41.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 04.11.2020)

Posto isso, tratando-se de direito do consumidor, apensar de existir distrato, visualiza-se o interesse de agir dos autores quando há busca pela anulação/revisão de cláusulas contratuais.

QUANTO AO DANO MORAL:

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como negativação indevida, ou frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS”. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE).
AÇÃO PROPOSTA APÓS DISTRATO CONSENSUAL – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DO COMPROMISSO ORIGINÁRIO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE ADESÃO – PACTO QUE PREVIA A RETENÇÃO DE 60% DOS VALORES PAGOS PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – CLÁUSULA ABUSIVA – LIMITAÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL EM 15% – RAZOABILIDADE, NO CASO CONCRETO.
CONDUTA DA RÉ QUE CAUSOU DISSABOR INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11 DO CPC – PRESENTES OS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO STJ (AGINT NO ERESP 1539725/DF, J. 19.10.2017, 2ª SEÇÃO, REL. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA E EDCL NO RESP 1.573.573, J. 04.04.2017, 3ª T. DO STJ, REL. MIN. MARCO BELLIZZE) – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO 1 (AUTOR) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 (RÉ) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - 0018872-84.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 09.10.2018)

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

2.

APELAÇÃO 2 INTERPOSTA POR FAVO S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CONSTRUTORA COLMEIA S.A. e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II:

Sustentam as apelantes: 1) ausência de abusividade no distrato firmado; 2) ausência de interesse de agir, pois existe acordo extrajudicial referente a rescisão; 3) que o percentual de retenção estipulado pela sentença não cobre os gastos das apelantes, pugnando pelo percentual de 25%; 4) que descabe a incidência de juros quando a culpa é do comprador antes do trânsito em julgado; 5) inexistência de dano moral; 6) que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional; 7) redução dos honorários advocatícios arbitrados.

QUANTO AO DISTRATO FIRMADO, O INTERESSE DE AGIR, A CLÁUSULA DE RETENÇÃO E OS DANOS MORAIS:

O primeiro ponto sustentado pelos apelantes refere-se à validade do distrato, defendendo que os apelados decidiram por fim na relação jurídica porque não tinham condições de arcar com a última parcela, tendo o documento sido assinado sem qualquer coação, bem como, que existe acordo extrajudicial referente a rescisão.

Requerem ainda que o percentual de retenção seja revisto.

Pugnaram pela inexistência de danos morais, ou sua redução.

Esclareço que tais pontos já foram apreciados durante a análise da primeira apelação, portanto prejudicados.

QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS:

Alegam os apelantes que descabe a incidência de juros quando a culpa é do comprador antes do trânsito em julgado, de fato, não havia mora dos apelantes no momento da citação, esta iniciou apenas após a sentença, devendo os juros serem contabilizados a partir do trânsito em julgado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
PEDIDO DE RESCISÃO - COMPRADOR/CONSUMIDOR
- POSSIBILIDADE - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR -
RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS
-
INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543. Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, já que por sua natureza não representa acréscimo no valor devido. -
Os juros moratórios, na hipótese de rescisão por iniciativa do promitente comprador, devem ser contados a partir da data do trânsito em julgado do decisum que a decreta, uma vez inexistente mora anterior do promitente vendedor.

V.V.P. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR/FORNECEDOR - ADMITIDA - PERCENTUAL - CASO CONCRETO - REDUÇÃO - A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, assegurando a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, no caso de a rescisão ocorrer por culpa do fornecedor/vendedor, ou parcial, para o caso de ter sido motivada por ato do consumidor/comprador. Entendimento da Súmula nº 543 do STJ. - O percentual a título de retenção pelo vendedor/fornecedor deve ser analisado em cada caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.012797-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 17/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES – POSSIBILIDADE – DISTRATO FORMALIZADO - DEVOLUÇÃO PELA REQUERIDA DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DOS VALORES ALUSIVOS ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
– PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA 08.03.04 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE 90% DO VALOR PAGO PELOS REQUERENTES, COM EXCEÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM, OBSERVADA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% a.m. A PARTIR DA CITAÇÃO, SENDO AUTORIZADA A RETENÇÃO DE 10% EM PROL DA CONSTRUTORA. - RECURSO DA RÉ ALMEJANDO O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL IMPUGNADA(08.03.04), COM MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PARA 25%, COM RESTITUIÇÃO PARCELADA DO MONTANTE DEVIDO – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 20% – RESPEITO AO CDC E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PERTINÊNCIA
- SUCUMBÊNCIA PELA ACIONADA – PARTE AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR EM 20% O PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM FAVOR DA CONSTRUTORA E DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE JOROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. – SENTENÇA PRIMEVA PONTUALMENTE REFORMADA – UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 201800731039 Nº único: 0039596-25.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 26/08/2019)

Portanto, os juros serem contabilizados a partir do trânsito em julgado.

QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Por fim, requerem os apelantes que os honorários sejam fixados no mínimo legal, sob o fundamento que não houve audiência e foram necessárias pouquíssimas petições para dar andamento a causa.

De fato, trata-se de ação de média complexidade, onde muitas matérias já foram pacificadas pelos Tribunais Superiores, entretanto, decido manter a condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
(
trabalho adicional realizado em grau recursal), visto que houve dupla apelação, sendo necessárias as devidas contrarrazões.

3.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, para que, no que se refere ao apelo interposto por
BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
, para ajustar o percentual de retenção para 10% dos valores pagos, bem como afastar a indenização por danos morais.

No que concerne ao apelo interposto por
FAVO S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CONSTRUTORA COLMEIA S.A. e CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II
, dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
, no sentido de determinar que os juros de mora sejam contabilizados a partir do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, de julho de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022